Tribunal: TJDFT
Processo: 0756878-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756878-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO SOARES ANGELINI AGRAVADO: ELAINE GLAUCIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, MAURO SOARES ANGELINI pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 259050794), que deferiu à exequente Elaine Gláucia dos Santos a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel localizado no Setor Hoteleiro, Projeção I, apt. 711, Taguatinga Centro, bem como autorizou a alienação por iniciativa particular da Chácara Lote 191, Gleba 02, Colônia Agrícola Alexandre Gusmão, Incra 6, Brazlândia/DF, pelo valor mínimo correspondente a 80% da avaliação antiga. Em suas razões (ID 79886410), o agravante sustenta que a decisão foi proferida sem qualquer intimação prévia, configurando “decisão surpresa”, em violação aos arts. 9o e 10 do CPC. Aduz que não houve contraditório mínimo, nem abertura de prazo para manifestação ou recurso, e que os efeitos da decisão já estão sendo implementados, pois o mandado de imissão na posse foi expedido e a Oficiala de Justiça fixou prazo para desocupação voluntária até 10/01/2026, em pleno recesso forense. Alega, ainda, vícios de mérito, como utilização de avaliações defasadas (anteriores a 2022), risco de preço vil, excesso de execução e violação ao princípio da menor onerosidade, pois a alienação da chácara seria suficiente para garantir o crédito, tornando desarrazoada a cumulação com a imissão na posse de outro imóvel. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender integralmente os efeitos da decisão agravada ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão ou determinar nova avaliação dos bens e readequação da execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pleiteado, consistentes na relevância dos fundamentos recursais e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC). Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso - isto é, a correção ou incorreção da execução - tampouco se adentra no mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na espécie, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, cuidando-se de ordem de desocupação com prazo exíguo e autorização para alienação do imóvel rural, a manutenção da eficácia da decisão agravada poderá gerar prejuízo irreversível, inclusive com perda da posse e alienação definitiva do bem. Ingressando no exame do outro requisito legal, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, cabe consignar que, em tese, a ausência de contraditório configura vício grave, pois os arts. 9o e 10 do CPC vedam a decisão surpresa. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é nula a decisão que defere medidas gravosas sem oportunizar manifestação da parte (vide AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 25/05/2023). Com efeito, os atos expropriatórios amparam-se em avaliação antiga (ID 168654681, 15/08/2023), sem benfeitorias e sem atualização, reutilizada nas hastas negativas (ID 202739952, 06/08/2024 e 09/08/2024), e agora designada como referência mínima (80%) para alienação particular em 12/2025 (ID 259050794). Tal defasagem técnica e o descompasso temporal indicam risco concreto de subprecificação (preço vil). Soma-se a isso a desproporção entre o débito consolidado (R$ 383.876,04) e o valor do bem (R$ 3.470.560,00), o que recomenda readequação à menor onerosidade (art. 805 do CPC) e afastamento de cumulação de medidas expropriatórias quando um único bem é suficiente para assegurar o crédito. Por tais razões, presentes ambos os pressupostos elencados no art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao agravo, determinando a suspensão da imissão na posse e da ordem de desocupação do imóvel localizado no Setor Hoteleiro, Projeção I, apt. 711, Taguatinga Centro; e a suspensão de qualquer ato de alienação por iniciativa particular da Chácara Lote 191, Gleba 02, Colônia Agrícola Alexandre Gusmão, Incra 6, Brazlândia/DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator